Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE JUNTO AO DETRAN. POSTERIOR VENDA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que passou procuração com amplos poderes ao recorrido para transferir o veículo no prazo estipulado e comunicar a venda do bem, todavia o recorrido deixou o prazo vencer e vendeu o veículo a terceiro e não comunicou a venda ao DETRAN. Argumenta que o requerido assumiu expressa e amplamente a responsabilidade civil, administrativa e criminal sobre o veículo e que o valor da indenização por danos morais fixado pela sentença é incapaz de produzir sua dupla finalidade. Requer a majoração da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser analisada consiste, tão somente, no exame do valor da condenação do réu por danos morais.
4. No presente caso, é incontroverso que a autora realizou a venda de veículo ao réu em 22 de dezembro de 2020 e que foi outorgada procuração ao recorrido relativamente ao referido veículo. Ademais, a requerida reconhece nos autos que deixou de transferir a propriedade do veículo para seu próprio nome ou de terceiro até a data da validade da procuração em 18/02/2021.
5. Por se ter a propriedade do bem móvel com a simples tradição, uma vez realizada, é mister a comunicação da transferência da propriedade do veículo para o seu nome ou de terceiro ao órgão de trânsito competente, o que não foi efetuado pelo adquirente, ora recorrido, nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, considerando que não há impugnação quanto à condenação por danos morais, não cabe a este órgão jurisdicional apreciar a ocorrência dos mesmos em razão da ausência de comunicação pelo réu, mas, apenas, apreciar o valor da condenação.
6. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. No presente caso, considerando os transtornos da parte autora com os débitos relacionados a veículo que não mais lhe pertencia (Ids 32207308 e seguintes) e, sobretudo, de acordo com os valores que ordinariamente são fixados por esta Turma em casos semelhantes, conclui-se que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. Cabe destacar os precedentes de casos semelhantes em que foram fixados valores no patamar aqui estabelecido: (Acórdão 1258556, 07110269720198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308709, 07056274720208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação por danos morais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sentença mantida nos demais termos.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.